Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701871-14.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE AZEVEDO PEREIRA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Cristiane Azevedo Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por dano moral, rejeitou os pedidos formulados na petição inicial e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, por meio da qual a ré, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., foi compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica para a residência da autora (id 30744895). A apelante, além de tecer argumentos voltados à reforma da sentença, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Defende que a probabilidade do direito resta demonstrada a partir da inequívoca ilegalidade do corte de energia realizado pela apelada. Sustenta, ainda, existir perigo de dano grave ou de difícil reparação caso não haja o imediato restabelecimento da energia elétrica, notadamente para garantir-lhe um mínimo de dignidade (id 30744899). A apelação está desacompanhada do preparo. É o relatório. O art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece como regra que as apelações serão recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo. No entanto, será recebida no efeito meramente devolutivo a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Não obstante, o disposto no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator, se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, a probabilidade de provimento da apelação não foi demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária. A pretensão autoral consiste no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, interrompido em 13.1.2021 (id 30744866, p. 5). Na petição inicial, foi mencionada a existência de vedação legal para a interrupção referido serviço no âmbito do Distrito Federal, conforme previsto no art. 1o da Lei Distrital n. 6.603/2020. A prova documental revela que, nos dias 30.4.2018 e 8.9.2020, em fiscalização à unidade consumidora da apelante, os funcionários da apelada detectaram que a energia elétrica do imóvel havia sido ligada à revelia da concessionária, o que gerou a emissão do TOI n. 062.925 e TOI n. 79488, sendo a energia desligada diretamente do poste (id 30744867). O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. A religação à revelia autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 175 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. A propósito, confira-se a redação do mencionado dispositivo: Art. 175. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, ao menos nesta análise preliminar da questão posta a julgamento, atendeu às normas jurídicas que regem a atividade da apelada. A citada providência buscou fazer cessar a conduta clandestina/fraudulenta da apelante, não sendo possível reconhecer, neste momento, qualquer ilegalidade. Sobre o tema em exame, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEB. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. LIGAÇÃO À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. PROCEDER CLANDESTINO IDENTIFICADO EM AÇÃO FISCALIZATÓRIA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO ADOTADO PELA CEB. RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. OBSERVÂNCIA. FRAUDE INEQUÍVOCA QUE DISPENSA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CAUTELA IMEDIATA LEGALMENTE ADMITIDA. DANO MORAL. OFENSA NÃO CARACTERIZADA RELATIVAMENTE A QUEM DESATENDE A PADRÃO DE COMPORTAMENTO EXIGÍVEL NO INTERESSE NA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA COLETIVIDADE. ATO LÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Hipótese em que o conteúdo da regra do art. 90, III, da revogada Resolução n. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica, em todo seu sentido, foi reprisado no art. 175 da vigente Resolução ANEEL n. 414/2010. O diploma normativo revogado estabeleceu e o atualmente em vigor estabelece, a benefício da concessionária e de todos os usuários, padrão de comportamento a ser observado por todos: a proibição de feitura de ligações clandestinas de energia elétrica. Irregularidade verificada na unidade consumidora em que reside o autor. Religação feita à revelia da CEB. Suspensão imediata de fornecimento de serviços autorizada em condições gerais de fornecimento de energia elétrica e devidamente disciplinada nos arts. 168 e 175 da Resolução Normativa n. 414/2010. 4. Constatada a feitura de igação clandestina na unidade consumidora vinculada ao nome do autor/apelante, indiferente que a fraude tenha sido concretizada pelo possuidor do imóvel, pelo proprietário ou por terceiro, uma vez que beneficiário do ilícito praticado é o usuário da unidade consumidora que se beneficia pela utilização do produto comercializado pela CEB sem efetuar a necessária contrapartida de natureza pecuniária. (...) (Acórdão 1293984, 07024989820208070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2020, publicado no PJe: 3.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. "RELIGAÇÃO À REVELIA" DA UNIDADE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. (...) II. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora legitima a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica, consoante o disposto nos artigos 168 e 175 da Resolução Normativa 414 da ANEEL. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223488, 07081151620188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11.12.2019, publicado no DJE: 11.2.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A situação narrada nos autos ensejou a reparação de consumo não faturado, mediante a emissão das faturas catalogadas no id 30744868, que apresentam, respectivamente, os valores de R$ 4.012,70 (quatro mil e doze reais e setenta centavos) e R$ 3.572,39 (três mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), com vencimento em 19 e 15 de outubro de 2020. Logo, constata-se que, ao contrário do que defende a apelante, o corte foi executado em até noventa (90) dias após o vencimento do débito. Por outro lado, a Lei Distrital n. 6.603/2020, como bem ressaltou a sentença recorrida, foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0715516-52.2020.8.07.0000, oportunidade em que o Conselho Especial deste Tribunal reconheceu, à unanimidade, a inconstitucionalidade formal e material da aludida norma, em julgamento proferido em 26.1.2021. Dessa forma, sendo nula desde a origem, não mais subsiste a anterior vedação legal ao corte de fornecimento do serviço público de energia elétrica. Assim, é inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso, conforme exige o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido. Ressalte-se, por fim, que a apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. Não houve solicitação de gratuidade de justiça pela apelante, seja perante o Juízo de Primeiro Grau, seja no bojo do próprio recurso. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa maneira, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento de seu apelo. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator